Tribunal: STF
Processo: RE 283531
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Provimento. Servidor público.
Vencimentos. Reajuste. Fevereiro de 1995. Lei Municipal nº
11.722/95. Ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Agravo regimental não provido. Precedentes. Os servidores públicos
do Município de São Paulo têm direito ao reajuste relativo ao mês de
 fevereiro de 1995, nos termos das Leis 10.688/95 e 10.722/95